Tribunal: STF
Processo: ARE 1055164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Meação de bens. Herdeira 4. Discussão de índole infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.